Tribunal: TJDFT
Processo: 0729330-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729330-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LEANDRO DA SILVA NUVEN AGRAVADO: FRANCISCO AVELINO DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o agravado acerca do documento de ID 75418146, facultando manifestar-se no prazo de até 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator